Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709244-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 31124037: “Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Gabinete do Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, que deferiu o pedido de preferência à credora do precatório, ora agravada, para que passe a figurar na lista de preferências, no montante de cem (100) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Em suas razões, o agravante alega que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE. no 729.107, consolidou a tese de que a ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Narra que o precatório em que foi proferida a decisão agravada advém da Execução no 0018453-81.2017.8.07.0000, na qual foram executadas as verbas resultantes da condenação sofrida pelo ente público no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Afirma que tanto a formação do título executivo no Mandado de Segurança quanto a propositura da respectiva Execução ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005, que não pode ser desprezada em prol da recém editada Lei no 6.618/2020. Alega que o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Sustenta que o Juiz singular não poderia ter determinado o pagamento de 50 salários mínimos e, depois, ao julgar os embargos de declaração interpostos pela agravada, majorar tal quantia para 100 salários mínimos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de complementação do pagamento até o limite de cem (100) salários mínimos”. Por meio da referida decisão, este Relator concedeu efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE, em razão da ausência de conteúdo jurisdicional dos atos praticados por aquela coordenadoria. No mérito, requer o não provimento do recurso. Por meio do despacho de ID no 32323121, este Relator determinou que fosse intimado o agravante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, o agravante alega que este egrégio TJDFT possui expressiva jurisprudência que reconhece o caráter jurisdicional de decisões em sede de precatório, o que torna viável o processamento de agravos de instrumento contra decisões que as impugnam. Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso. Requer, ainda, a instauração de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 294, inciso II, e art. 295, do Regimento Interno, do TJDFT. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, a atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE – é peculiar, tendo em vista que seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, já que suas atribuições foram delegadas da Presidência deste egrégio TJDFT. Em razão disso, as decisões proferidas pelo referido órgão não podem ser desafiadas por recursos judiciais – como é o caso do agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO EM ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE CARÁTER JURISDICIONAL. 1. Não cabe agravo de instrumento contra atos que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, praticados pelo MM. Juiz do COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1371592, 07085409220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. COORPRE. DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 311, STJ. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, ante sua manifesta inadmissibilidade. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sendo assim, não podem ser desafiados por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais - como é o caso do agravo de instrumento. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1370169, 07103093820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido” (Acórdão 1306179, 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por fim, fica prejudicada a análise do pedido de instauração de incidente de assunção de competência, já que o presente recurso não pode ser admitido a processamento. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022. 15:02:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator